Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0705027-48.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Anote-se no 0705121-93.2023, interposto pela agravada contra capítulo da mesma decisão. 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, IV, do CPC e no Tema repetitivo 1.022 do STJ, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator